Tribunal: TCU
Processo: 007.843/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 54) interposto por Sydnei Costa Pereira, ex-prefeito (gestões: 13/10/2015 a 31/12/2016 e 1o/1/2017 a 31/12/2020), contra o Acórdão 9.020/2023-TCU-2a Câmara (peça 51), da relatoria do Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Sydnei Costa Pereira, Ex-prefeito de Anajatuba/MA, contra o Acórdão 9020/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.